Tribunal: TJES
Processo: 5001478-75.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-75.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLARA LUCIA CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRECLUSÃO QUANTO ÀS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Inicialmente, vale realçar que as matérias afetas à prescrição/decadência e inversão do ônus da prova, já estão abarcadas pela preclusão temporal, tendo em vista que não foram objeto de recurso quando da decisão interlocutória saneadora.

2 -
O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

3 - Assim, resta evidente que o consumidor foi vítima de fraude e não há como imputar a ele os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

4 - Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

5 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001478-75.2024.8.08.0047

Apelante: Banco BMG S/A

Apelada: Clara Lúcia Correa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos em seus proventos, acolheu a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social, (b) condenar o requerido: (b.1) pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, (b.2) pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando para tanto prejudicial de mérito de prescrição/decadência, ausência de verossimilhança e hipossuficiência para inversão do ônus da prova, legitimidade da contratação e ausência de vício de vontade e atendimento do dever de informação, descabimento da repetição em dobro e ausência de danos morais, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Banco BMG S/A
se volta contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com descontos em seus proventos, acolheu a pretensão autoral para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável junto à previdência social, (b) condenar o requerido: (b.1) pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, (b.2) pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando para tanto prejudicial de mérito de prescrição/decadência, ausência de verossimilhança e hipossuficiência para inversão do ônus da prova, legitimidade da contratação e ausência de vício de vontade e atendimento do dever de informação, descabimento da repetição em dobro e ausência de danos morais, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Inicialmente, vale realçar que as matérias afetas à prescrição/decadência e inversão do ônus da prova, já estão abarcadas pela preclusão temporal, tendo em vista que não foram objeto de recurso quando da decisão interlocutória saneadora.

Pois bem. Como se sabe, trata-se de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ao que consta dos autos a apelada é uma idosa, aposentada, com pouca instrução, e percebe benefício previdenciário do INSS em valor módico, no qual foram descontadas várias parcelas de um contrato de cartão de crédito consignado, cuja celebração ela nega veementemente, o que realmente é crível, tendo em vista a existência de diversos extratos do cartão de crédito que não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de restituição dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Aliás, no que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, o que se aplica ao caso concreto, cujo negócio em discussão se deu em janeiro de 2021.

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Nov/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da condenação (§11, do art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

E. Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o posicionar da culta Relatora.

È como voto.